Tribunal: TJMT
Processo: 1034621-88.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034621-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FELIX NETO - CPF: 227.872.917-91 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), DEUSDETE PEREIRA GARDEZ - CPF: 482.013.241-53 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORES PÚBLICOS - APOSENTADOS POR INVALIDEZ - PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ARTIGO 40, § 21 DA CF – PERÍODO ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELA EC 103/2019 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-

O servidor inativo, portador de doença incapacitante, apenas contribuirá para o Regime Próprio de
Previdência,
sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da Constituição Federal.

2-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023